Tribunal: STF
Processo: Rcl 85933
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marco Antonio dos Santos, sob o fundamento de que Juiz Federal da 1ª Vara Federal Criminal de Jales e o Juiz de Direito do Deecrim 8ª Raj - São José do Rio Preto/SP inobservaram o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    A defesa afirma que, 



    “O Reclamante foi condenado em ação penal que tramitou na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales-SP pelo delito de contrabando, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja sentença foi publicada em 04.08.2025 (Doc. 2 – Sentença). ”



    Em síntese, discorre:



    Fato é que a sentença que determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto foi publicada em 04.08.2025 e o requerente encontra-se em regime mais gravoso há mais de dois meses, em frontal violação à Súmula Vinculante nº 56 deste e. STF. 



    Ao final, pugna a defesa do reclamante pela procedência da reclamação



    “(...) determinando-se, em caráter liminar e, após informações, em caráter definitivo, que o Juízo do DEECRIM 8ª RAJ – São José do Rio Preto-SP, o Juízo da 1ª Vara Federal de Jales-SP (execução provisória n. 70000272320254036124) ou, diretamente, o Centro de Detenção Provisória Paulo de Faria-SP providencie a imediata transferência do Reclamante Marco Antônio dos Santos à instituição de regime semiaberto de cumprimento de pena, ou, em caso de inexistência de vagas, a harmonização do regime, com imposição de monitoração eletrônica”



    Em 9 de outubro de 2025, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações às autoridades reclamadas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Das informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pelo Juízo 1ª Vara Federal Criminal de Jales, colhe-se a seguinte notícia, na parte que interessa:



    “(...)



    Na sentença proferida em 04/08/2025 (ID 410979875), foram rejeitadas as alegações preliminares de nulidade da busca veicular e, no mérito, a pretensão punitiva estatal descrita na denúncia foi julgada procedente para condenar: 



    a) EGON LAUDISMAR SIQUEIRA CONTRERA e como incurso nas sanções do artigo 334-A, § 1º, incisos I e V, do Código Penal à pena de à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; 



    b) MARCO ANTONIO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 334-A, § 1º, incisos I e V, do Código Penal à pena de à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; 



    Foi mantida na sentença a custódia cautelar dos réus, nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, tendo em vista que “os condenados responderam ao processo recolhidos à disposição da Justiça e ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação da prisão original, que foram corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório, revelando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada a reincidência, bem como a habitualidade e profissionalismo da prática delitiva, conforme acima examinado de forma exauriente, pelo que não poderão apelar em liberdade, devendo permanecer presos. 



    Foi, ainda, determinado na sentença que a custódia cautelar seja adequada ao regime semiaberto, tendo em vista o regime inicial de cumprimento da pena fixado.(edoc. 33, grifo nosso)



    A Súmula Vinculante nº 56 está assim redigida:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Como visto, o reclamante está preso por força de prisão cautelar, cuja decisão justificou a medida com base na garantida da ordem pública, considerados a reincidência do acusado, bem como a habitualidade e profissionalismo na prática criminosa.



    Assim, à luz das informações prestadas pela autoridade reclamada, no sentido de que a sentença condenatória determinou fosse observada a compatibilidade da custódia cautelar - devidamente fundamentada - com as garantias inerentes ao regime semiaberto, não há que se cogitar de afronta à Súmula Vinculante nº 56.



    A esse respeito, anote-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 E AO RE 641.320/RS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. O reclamante encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 56, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 82656 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe-s/n 08-09-2025)”



    Ainda, nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.646/SC, de minha relatoria, DJe de 6/2/17; Rcl nº 25.719/SC, DJe de 28/11/16; e Rcl nº 25.910/SP, DJe de 16/12/16, essas duas últimas de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente